Tribunal: TJDFT
Processo: 0735252-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELO PROGRAMA DE MILHAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré SMILES S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condená-la, solidariamente, ao pagamento de danos morais e materiais.
2. Inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Relata que atua tão somente na emissão de passagens aéreas e que não possui qualquer ingerência sobre eventuais alterações de voos, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados aos consumidores em razão do cancelamento do voo e da perda da conexão. Pugna seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
3. No mérito sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade, devido à culpa de exclusiva da cia aérea. Afirma que sua relação com o consumidor se encerra com a correta emissão das passagens aéreas, razão pela qual não há se falar em ato ilícito ou falha na prestação de seu serviço a ensejar o dever de reparação pelos danos morais e materiais causados aos consumidores.
4. Requer seja conhecido e provido o recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Caso superada a preliminar, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais ou, sucessivamente, a redução do quantum fixado pelo juízo a quo.
5. A parceria entre a companhia aérea e a empresa SMILES S/A para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, inclusive nos casos de cancelamento/alteração unilateral do voo, porquanto lucram com a parceria desenvolvida[1].
6. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré SMILE S/A, rejeitada.
7. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, porque fundada no risco da atividade econômica.
8. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. Assim, não reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído aos fornecedores.
9. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
10. Na hipótese, restou incontroverso que (i) os autores/recorridos adquiriram passagens aéreas (Brasília/Guarulhos/Nova Iorque) da ré GOL LINHAS AÉREAS S/A, por meio da ré SMILES S/A, com a utilização de milhas; (ii) no momento do embarque os passageiros foram informados que o voo do trecho Brasília/Guarulhos foi cancelado, em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave, o que ocasionou a perda do voo que faria o trecho Guarulhos/Nova Iorque; (iii) os consumidores foram reacomodados em voos previstos para dois dias após os originalmente contratados; (iv) em razão do atraso (dois dias) para a chegada ao destino, a autora/recorrida não pode participar de compromissos agendados (ensaios e apresentações do coral do Senado); (v) os autores/recorridos sofreram prejuízos materiais referentes ao pagamento do estacionamento do aeroporto no dia do cancelamento e o valor correspondente a duas diárias do hotel não usufruídas.
11. A remarcação em razão da suposta necessidade de manutenção não programada da aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade das rés pelos prejuízos havidos pelos autores/recorridos, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se nas diárias de hospedagem adquiridas previamente e não usufruídas, e pela violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos materiais e morais eventualmente causados.
12. Ademais, não consta nos autos que as rés tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos. Com efeito, ao ser cancelado o voo, deveriam às rés providenciar outro análogo ou melhor que o contratado, no mesmo horário e/ou dia, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para os passageiros o ônus do cancelamento.
13. Importante registrar que os autores/recorridos quando da aquisição das passagens, optaram pela data e horário que possibilitaria o comparecimento aos ensaios e apresentações do coral do Senado. De tal modo que, o cancelamento com a remarcação impossibilitou o comparecimento da autora/recorrida aos compromissos agendados em Nova Iorque.
14. As rés não foram capazes de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada ao longo da aguardada viagem, frustrando suas justas expectativas quanto as passagens adquiridas.
15. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações (perda da conexão e compromissos agendados) as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
16. Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade devem as rés indenizarem os autores/recorridos pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
17. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização no montante correspondente a R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença.
18. Por fim, comprovado o dano material suportado (impossibilidade de usufruir as diárias do hotel e o pagamento do estacionamento do aeroporto no dia do cancelamento do voo) em decorrência do defeituoso serviço prestado, a indenização respectiva é medida que se impõe.
19. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
20. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré SMILES S/A, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão n.1078163, 07293178920178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018.